Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0710873-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 131378798 dos autos originários n. 0709024-53.2021.8.07.0018), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de RPVs, sob o fundamento de que os honorários não competem ao Distrito Federal, mas aos seus procuradores. O agravante sustenta que a norma que atribuiu aos procuradores a titularidade da sucumbência não retirou a natureza pública da verba. Colaciona precedentes do STJ e deste Tribunal que autorizaram a compensação postulada. Alega que o entendimento é consentâneo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6053/DF e 6168/DF, haja vista o reconhecimento de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, a revelar sua submissão ao regime jurídico de direito público, fato que comprova reiteradamente a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios na forma vindicada. Pede liminarmente que seja deferida a exceção de compensação na forma requerida e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, e o art. 23, da Lei n. 8.906/1994, estabelecem que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados. Já o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 preconiza que nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores. Eis o teor do dispositivo legal: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Sublinhado) Nessa perspectiva, inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários sucumbenciais devidos nas causas ou procedimentos dos quais participem o Distrito Federal ou as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta constituem verba de natureza privada, destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (Lei federal 8.906/94). 2. A compensação de que trata o art. 368 do Código Civil somente é possível nas relações obrigacionais em que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si. 3. Tratando-se de verba de natureza particular, inviável a compensação de dívida de honorários sucumbenciais em ação em que atuou o Distrito Federal por crédito referente a precatórios expedidos em favor do sucumbente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1305164, AGI 0721411-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, PJe: 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, AGI 0716797-09.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/8/2021, DJE: 8/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. TITULARIDADE AUTÔNOMA DO CRÉDITO. LEI No 8.906/1994. LEI LOCAL No 5.369/2014. REQUISITO NECESSÁRIO. NÃO SATISFEITO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de compensação entre o montante do débito do devedor, constituído em favor do Distrito Federal, e o crédito alusivo aos honorários de advogado exigido pela Procuradoria do Distrito Federal. 2. A respeito do tema, convém reiterar que o Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebimento de quantia a título de honorários de advogado em virtude da atuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. 2.1. Além disso, é importante destacar, novamente, que a titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é cristalina e está em consonância com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8906/1994 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. Na hipótese dos autos não foi satisfeito o requisito necessário à pretendida compensação, pois não está caracterizada, no caso em deslinde, a confusão entre credor e devedor, prevista no art. 368 do Código Civil. 3.1. Logo, o crédito em análise deve ser destinado aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente político. 4. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida reforma da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1369427, AGI 0721250-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 1/9/2021, DJE: 22/9/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1433556, AGI 0709183-16.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 23/6/2022, DJE: 13/7/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM O CRÉDITO EXIGIDO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 368 do Código Civil, a compensação representa mecanismo de extinção de obrigação entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra. II. Os honorários de sucumbência que pertencem aos procuradores do Distrito Federal não podem ser compensados com dívida deste ente estatal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1032193, AGI 0702698-10.2016.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 19/7/2017, DJE: 10/8/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da compensação só é possível nos casos em que há duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (Código Civil, art. 368). 2. No caso de cobrança de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal, não é possível a compensação com crédito inscrito em precatório. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores. Assim, inexiste reciprocidade entre credor e devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1431623, AGI 0709087-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/6/2022, DJE: 6/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIAVEL. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS. 1.A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si. 2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1439385, AGI 0716005-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 20/7/2022, PJe: 17/8/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do §14o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, é defeso a compensação da verba honorária em caso de sucumbência parcial, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios pertencentes ao advogado. 2. A compensação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal não é cabível por falta de reciprocidade posto que esta pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392118, AGI 0717145-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2021, PJe: 20/12/2021) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência do agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ademais, ainda pendendo o contraditório e o exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator